Tribunal: TJDFT
Processo: 0716815-78.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO 35%. ART. 116, §2o, LC 840/11. LEI 14.131/21. OBSERVADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESTRIÇÃO LEGAL INEXISTENTE. REDUÇÃO JUDICIAL DO SOMATÓRIO DAS PARCELAS AJUSTADAS EM PAGAMENTO DAS DÍVIDAS CONTRATADAS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA ABUSIVIDADE. TEMA 1085. STJ. APLICÁVEL AO CASO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. DESCONTROLE FINANCEIRO DO MUTUÁRIO. ÔNUS DECORRENTES DE MAUS HÁBITOS FINANCEIROS QUE NÃO PODEM SER SIMPLESMENTE TRANSFERIDOS AO BANCO MUTUANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em contratos de empréstimo em que ajustado o pagamento, por consignação em folha de pagamento das parcelas ajustadas, dúvida não há de estarem os descontos limitados a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor público distrital.
1.1. No caso específico dos autos, verifica-se que os descontos realizados são inferiores ao limite legal, não havendo violação da lei.
2. O empréstimo de dinheiro contratado pelo consumidor com instituição financeira encerra negócio jurídico que envolve interesse essencialmente privado, de modo que tem prevalência o princípio pacta sunt servanda na relação negocial entre eles estabelecida. Não há lacuna para ser suprida pela analogia. A liberdade contratual é exercida em consonância com a autonomia privada. O dirigismo contratual ocorrerá apenas em caso de abuso de direito, porque a relação entabulada pelas partes é de consumo, mas essa situação não se divisa tão somente na autorização do débito das parcelas do mútuo diretamente em conta corrente.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1085, firmou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. A situação excepcional que poderia viabilizar a intervenção judicial na relação contratual, no caso concreto, seria a constatação de ofensa consciente ao núcleo essencial do patrimônio mínimo existencial pelo apelado ao conceder crédito à apelante acima de sua possibilidade de pagamento, porque relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobre princípio que constitui fundamento do Estado Democrático de Direito, consoante o art. 1o, III, da CF.
4.1. No caso dos autos, não restou demonstrada tal situação excepcional, sendo incabível a intervenção judicial e a necessária manutenção do contratado.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.